Tribunal: TJES
Processo: 5008657-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ULTERIOR CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1.
O
Agravante interpôs agravo de instrumento da decisão
a quo
que rejeitou
os critérios de atualização e a base de cálculo
que apresentara
em
impugnação ao cumprimento de sentença

e, em seguida, manifestou concordância
com
os cálculos apresentados pela Contadoria.

2.
U
m dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

3.

Hipótese em que o Recorrente não demonstrou utilidade ou necessidade que amparasse a manutenção de seu interesse após a concordância com os cálculos realizados na origem.
Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente inteposto, ante a ausência superveniente do interesse em recorrer.

4
. Agravo interno
desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008657-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIANGELA GONCALVES COELHO e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ULTERIOR CONCORDÂNCIA COM CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1.
O
Agravante interpôs agravo de instrumento da decisão
a quo
que rejeitou
os critérios de atualização e a base de cálculo
que apresentara
em
impugnação ao cumprimento de sentença

e, em seguida, manifestou concordância
com
os cálculos apresentados pela Contadoria.

2.
U
m dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

3.

Hipótese em que o Recorrente não demonstrou utilidade ou necessidade que amparasse a manutenção de seu interesse após a concordância com os cálculos realizados na origem.
Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto, ante a ausência superveniente do interesse em recorrer.

4
. Agravo interno
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008657-75.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADOS:
MARIANGELA GONÇALVES COELHO, JOSENY MOTTA E MOTTA, JUANA PEREIRA
RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impugna a decisão de id 7013836, proferida pelo então Relator, e. Des. Annibal de Rezende Lima, que inadmitiu agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Tal peça de insurgência foi inicialmente apresentada como Embargos de Declaração, os quais foram recebidos como Agravo Interno (id 8141509).

Em suas razões (id 7079928), o agravante defende subsistir a utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, para o fim de confirmar que os valores devidos para fins de atualização são aqueles apresentados pelo agravante e confirmados pela contadoria do juízo, de modo que não poderia o juízo de origem ter julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimadas para oferecer contrarrazões, as agravadas deixaram transcorrer o prazo
in albis
.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008657-75.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARIANGELA GONÇALVES COELHO, JOSENY MOTTA E MOTTA, JUANA PEREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impugna a decisão do então Relator, e. Des. Annibal de Rezende Lima, que inadmitiu agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal (id 7013836).

Em suas razões, o agravante defende subsistir a utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, para o fim de confirmar que os valores devidos para fins de atualização são aqueles apresentados pelo agravante e confirmados pela contadoria do juízo, de modo que não poderia o juízo de origem ter julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem razão o agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática impugnada (id 7013836), um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio

necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

NELSON NERY JÚNIOR, em “Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos”, RT, 2ª edição, pág. 111, ensina que o elemento necessidade revela-se pela imprescindibilidade de interposição do recurso,
“
como único meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada, de tal sorte que se o recorrente puder obter a vantagem sem interposição do recurso, não estará presente o requisito do interesse recursal
”.

Na manifestação id 6152021, a autarquia Agravante se limitou a informar que “(...)
concordou com os cálculos da contadoria à fl. 404 do processo de origem, justamente porque a atualização utilizada levou em consideração os mesmos valores históricos que nós, ora agravante, apresentamos quando da impugnação ao cumprimento de sentença
”.

A agravante em momento algum justifica qualquer utilidade prática ou mesmo a necessidade do agravo de instrumento anterior – o qual, frisa-se, fora interposto justamente para discutir a forma de cálculo e atualização com que
posteriormente manifesta concordância
.

Assim, diante da inequívoca anuência do Agravante aos cálculos apresentados nos autos de origem, forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do recurso de agravo de instrumento, a ensejar o não conhecimento deste.

Ressalto, ademais, que após a decisão objurgada e, diante da concordância das partes com os cálculos efetuados pela Contadoria, foi proferida nova decisão pelo n. juízo
a quo,
homologando o valor total da execução, tornando-os definitivos.

Inclusive, deflui-se, dos autos, já ter havido a devida expedição de RPV (ids 42751534, 42751541, 42754114 e 42750297) e dos correspondentes alvarás às ora Agravadas, constando, inclusive, no id 51643982 a informação de que estas já receberam as quantias devidas em razão do presente processo.

Colaciono precedente do c. STJ em idêntico sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ART. 503, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO.

1. O recurso especial, interposto no bojo de agravo de instrumento, defendia a impossibilidade de execução de título judicial em razão de sua alegada iliquidez.

2. Na origem, dando-se regular prosseguimento ao feito executivo, o Juiz Singular, após manifestação da executada concordando com os cálculos do exequente, proferiu decisão determinando a expedição de precatório, tendo-se, inclusive, procedido ao levantamento dos valores excutidos.

3. A determinação pelo Magistrado de expedição do precatório deu-se após manifestação e concordância da União com os cálculos apresentados pela parte exequente, o que, inegavelmente, demonstra a sua aquiescência tácita com a execução combatida no recurso especial, nos termos do art. 503, parágrafo único, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.135.294/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 24/6/2015.)

Destarte, tenho que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
in totum
o decisum objurgado.

É como voto.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho o relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões